Tribunal: TJMT
Processo: 1016996-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016996-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), EDINHO MERGEN - CPF: 029.581.571-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Cotriguaçu/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” no 1000603-33.2024.8.11.0099, ajuizada pelo agravante contra EDINHO MERGEN, determinou intimação do autor/agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a mora do réu/agravado, por entender que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do demandado constou a anotação “não procurado” é insuficiente para caracterizar a mora do devedor (cf. Id. no 221534188).

O agravante defende o desacerto da r. decisão agravada dizendo que, “a notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento”; sustenta, ainda, que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se, apenas, que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, e o devedor regularmente constituído em mora, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 221534187).

A decisão vinculada ao Id. n. 222314651, deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para admitir a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para fins de constituição do devedor em mora (CPC, art. 1.019, I).

Apesar de intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (cf. Id. n. 222691671).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024